Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ADMISSIBILIDADE. SUPOSTA CONTRARIEDADE DO JULGADO RESCINDENDO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL. PRIVILÉGIO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). REQUISITOS CUMULATIVOS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Estando o pedido revisional fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo, na forma do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal deve ser admitida.
2. A figura da prova emprestada, embora não disciplinada pelo Código de Processo Penal, é amplamente aceita, encontrando amparo na legislação processual civil, desde que, em suma, seja observado o contraditório, como na hipótese sob exame. Não há, pois, falar em nulidade da interceptação telefônica utilizada como base para a propositura da ação penal contra o requerente, quando constada autorização judicial em autos diversos.
3. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência, conferindo lastro suficiente à condenação levada a efeito pelo acórdão impugnado.
4. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível, sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.
5. Para que seja aplicada a figura privilegiada do tráfico de drogas necessário se faz o preenchimento dos requisitos cumulativos elencados no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
6. A habitualidade na prática criminosa, aliada à sua condenação também pelo crime de associação para o tráfico, oriunda das várias interceptações telefônicas, comprovam, sem sombra de dúvidas, que o requerente mantinha contatos frequentes com membros da associação criminosa, evidenciando, assim, que o seu envolvimento com o crime não foi um fato isolado em sua vida, circunstância essa capaz de afastar a concessão do benefício da modalidade privilegiada do tráfico de drogas.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.